Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA DEVEDORA. DEPÓSITO DE VERBAS DO CÔNJUGE VARÃO PERCEBIDAS POR FORÇA DE AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR CONVERTIDA EM INDENIZATÓRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO INCIDENTE. RESERVA FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. PATRIMÔNIO COMUM. MEAÇÃO OBSERVADA. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O valor de verbas trabalhistas percebidas por força de ação judicial movida perante a justiça especializada tem sua natureza alimentar transmutada para verba indenizatória, razão pela qual não se insere na proteção elencada no inciso IV do art. 833 do CPC.
2. Na hipótese, a penhora não recaiu sobre valor amealhado pela parte executada para formação de reserva financeira destinada a assegurar a subsistência do núcleo familiar, razão pela qual escapa à proteção da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, CPC.
3. O montante depositado na conta bancária de titularidade da executada, ainda que oriundo de verba trabalhista indenizatória percebida pelo cônjuge varão, compõe patrimônio comum do casal, de modo a permitir a penhora sobre a metade correspondente à meação da devedora.
4. Recurso conhecido e não provido.